Tribunal: TJES
Processo: 5026247-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026247-52.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO ALEXANDRE ARAUJO CORREIA

RECORRIDO: RUBIA SILVEIRA CACCIARI

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5026247-52.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO ALEXANDRE ARAUJO CORREIA

RECORRIDO: RUBIA SILVEIRA CACCIARI
Advogado do(a) RECORRENTE: VICTOR SALES MARCIAL - ES15092-A
Advogado do(a) RECORRIDO: VALDENICE PEREIRA DE LACERDA MAGALHAES - ES26608

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. INDÍCIOS DE ABALO PSICOLÓGICO E VULNERABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

As medidas foram fundamentadas em Boletim de Ocorrência que relatava desconforto da vítima com a presença do ex-companheiro próximo à sua residência.

A defesa alegou ausência de risco concreto e tentativa pacífica de contato, visando resolver pendência financeira.

A requerente alegou histórico de violência psicológica, com respaldo em declaração de profissional da psicologia que a acompanha clinicamente.

O Ministério Público opinou pela manutenção das medidas, diante dos elementos indicativos de abalo emocional.

O Juízo de origem manteve a decisão anterior por inexistência de novos elementos capazes de justificar a revogação.

O recurso foi remetido ao Tribunal e recebeu parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os pressupostos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas nos termos da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A Lei nº 11.340/2006 visa proteger preventivamente mulheres em situação de risco, bastando a existência de indícios verossímeis de ameaça à integridade física, psíquica ou emocional da vítima.
10. A declaração da psicóloga que acompanha a vítima desde 2023, aliada à manifestação da própria ofendida, indica persistência do quadro de vulnerabilidade emocional.

11. A jurisprudência tem admitido a palavra da vítima como suficiente, desde que corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
12. A alegação de utilização indevida da medida como forma de constrangimento para escapar de cobrança de dívida não encontra respaldo nos autos.

13. O precedente invocado pela defesa não é aplicável, pois não apresentava os mesmos indícios clínicos de risco.

14. O parecer ministerial foi pelo desprovimento do recurso, com fundamento na manutenção da integridade da decisão recorrida, diante do risco de revitimização.
15. Diante do conjunto probatório, não se mostra razoável a revogação da medida protetiva, sob pena de colocar a vítima em nova situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 é justificada quando a palavra da vítima, corroborada por elementos clínicos e comportamentais, evidencia risco à sua integridade emocional, sendo desnecessária a comprovação de violência consumada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

TJRO, Apelação Criminal n.º 0002793-19.2020.8.22.0002 (distinguida no voto).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Paulo Alexandre Araújo Correia, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, anteriormente concedidas em favor de Rúbia Silveira Cacciari, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Conforme consta nos autos, as medidas protetivas foram deferidas com base nos fatos narrados no Boletim Unificado n.º 57856909, registrado em 23/04/2025, o qual relatava que o recorrente, ex-namorado da requerente, encontrava-se em frente à sua residência, o que lhe teria causado desconforto, embora naquele momento não houvesse notícia de ameaça, agressão, ou qualquer forma de violência, tampouco representação criminal por parte da vítima.

Posteriormente, foi apresentado pedido de revogação das medidas protetivas pelo requerido, sob a alegação de ausência de risco concreto, inexistência de conduta agressiva, e suposta tentativa pacífica de contato com a ex-companheira com o objetivo de solucionar pendência financeira, referente a um empréstimo realizado durante o relacionamento.

A requerente, por sua vez, manifestou-se pela manutenção das medidas, alegando ter sido vítima de violência psicológica no curso da relação, fato que teria causado abalos emocionais e situação de vulnerabilidade, circunstâncias corroboradas por declaração firmada por profissional da psicologia que a acompanha clinicamente desde 2023.

O Juízo de origem entendeu por manter a decisão, por entender pela necessidade de proteção à vítima.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a legalidade da medida e a subsistência dos pressupostos legais que justificaram sua concessão, requerendo o desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo,
exerceu juízo negativo de retratação, mantendo qa decisão anteriormente proferida, por seus próprios fundamentos, consignando a inexistência de novos elementos capazes de alterar o entendimento inicialmente adotado.

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi exarado pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, que opinou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5026247-52.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO ALEXANDRE ARAUJO CORREIA

RECORRIDO: RUBIA SILVEIRA CACCIARI
Advogado do(a) RECORRENTE: VICTOR SALES MARCIAL - ES15092-A
Advogado do(a) RECORRIDO: VALDENICE PEREIRA DE LACERDA MAGALHAES - ES26608

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Paulo Alexandre Araújo Correia, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, anteriormente concedidas em favor de Rúbia Silveira Cacciari, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia gravita em torno da subsistência ou não das condições fáticas e jurídicas, que ensejaram a concessão de medidas protetivas de urgência à requerente Rúbia Silveira Cacciari, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A decisão impugnada, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, negou o pedido de revogação formulado pela defesa de Paulo Alexandre Araújo Correia, assentando que não se vislumbra cessação do risco à integridade da vítima, com base nos elementos coligidos aos autos, notadamente a manifestação da própria ofendida e a declaração firmada por profissional da psicologia que a acompanha.

Consta do Boletim de Ocorrência que a vítima relatou desconforto com a presença do ex-companheiro em frente à sua residência, sem, naquele momento, imputar-lhe conduta agressiva ou ameaçadora. No entanto, sobrevieram documentos que revelam alterações no estado emocional da requerente, associadas ao histórico do relacionamento.

Dentre eles, destaca-se a declaração subscrita por profissional habilitada, Dra. Ana Caroline L. Vitali, psicóloga que acompanha a vítima desde outubro de 2023, na qual aponta sintomas compatíveis com sofrimento psíquico de origem relacional.

A defesa sustenta que a medida foi instrumentalizada como meio de constrangimento pessoal com o intuito de afastar cobrança de dívida alegadamente contraída pela ex-companheira. Todavia, inexiste nos autos prova inequívoca da obrigação financeira, tampouco elementos objetivos que infirmem, de forma contundente, a narrativa da vítima quanto ao contexto de vulnerabilidade.

O precedente citado pela defesa não se amolda ao presente caso, por tratar de situação fática em que inexistiam elementos mínimos de risco ou dano. Aqui, há indícios clínicos e manifestações supervenientes que impõem cautela e respaldo à medida protetiva deferida.

A Lei Maria da Penha tem como um de seus pilares a proteção preventiva da mulher em situação de risco, não exigindo a comprovação de violência consumada, bastando a presença de indícios verossímeis de ameaça à integridade física, psíquica ou emocional da ofendida.

Nesse contexto, o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de que a palavra da vítima, associada a elementos de convicção, como manifestações clínicas ou comportamento reiterado, é suficiente para justificar a manutenção da medida protetiva.

Vale ressaltar, que ao menos neste momento restou evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima e os riscos decorrentes do contato com o recorrente.

Diante de tais elementos, não se revela adequada, neste momento, a revogação da medida imposta, sob pena de expor a vítima a nova situação de risco e violar os objetivos preventivos da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)